Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. ART. 158 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL. FOTOGRAFIAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. CIÚMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu condenado pelo crime de lesão corporal (art. 129, §13, do CP), no contexto dos artigos 5o e 7° da Lei n. 11.340/06, na qual se pretende a absolvição por ausência de provas ou a diminuição de pena e exclusão da condenação à indenização por danos morais. Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação; (ii) definir se a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima deve ser mantida; (iii) saber se há fundamento idôneo para o aumento da pena-base; (iv) definir a fração adequada de aumento em razão da presença de circunstância judicial desfavorável; e (v) analisar o pedido de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição.
4. Todo meio de prova é válido para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. O laudo de exame de corpo de delito configura apenas um desses meios, de modo que o conjunto probatório – fotografia e prova testemunhal – é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.
5. O pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais não merece acolhimento, pois houve pedido expresso na denúncia e a jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de violência doméstica, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo de instrução probatória específica.
6. O valor da indenização, arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos, considerando as circunstâncias do caso concreto.
7. Correta a valoração negativa do motivo do crime (ciúmes e sentimento de posse), justificando a fixação de pena-base superior ao mínimo legal.
8. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
9. A gratuidade de justiça deve ser requerida e analisada na fase de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e não provido.